Tribunal: STF
Processo: HC 251685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Renato Pierin Vidotti em favor de João Victor Cardoso de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 913.773/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico). Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal de origem negou provimento nos termos do acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ, sustenta que a quantidade de droga apreendida com o paciente e as demais provas dos autos evidenciam que a condenação pelo delitos de tráfico de drogas deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que o apenado faz jus à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, assim, a desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. (eDOC 22)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, manteve-se hígida a decisão monocrática.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão da ordem, para que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista todo o (i) material juntado aos autos, bem como (ii) corroborado pelas testemunhas e, pelo (iii) interrogatório do corréu JONAS DA SILVA OTÁVIO. Isto, porque, plenamente compatível a condenação ao artigo 28 da Lei 11.343/06 com o artigo 35, do mesmo Estatuto Repressivo. b) Ou, o reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, reduzindo-se a pena em 2/3, com a fixação de regime aberto para o resgate da pena. c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Consoante destacado, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação por tráfico de drogas, considerando as apreensões e circunstâncias fáticas, bem como o depoimento dos policiais e as conversas extraídas do celular do réu a respeito da comercialização de entorpecentes. 



    Com efeito, a análise do pleito referente à desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio é inadmissível na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela subsunção da conduta do paciente ao delito de tráfico de entorpecentes.



    [...]



    Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. 



    Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. No caso dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito de associação para o narcotráfico, circunstância que obsta a aplicação da redutora do tráfico privilegiado ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao crime.



    [...]



    Por fim, com relação à alegação de que a decisão agravada inovou ao afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado em decorrência da condenação pelo delito de associação para o narcotráfico, é certo que “[o] amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020)



    O impetrante se firma na ínfima quantidade da droga apreendida para dizer que o paciente é meramente um usuário.



    Ora, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que nem mesmo a ausência de apreensão da droga não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 3.6.2005; HC 69.806, Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.6.2016);



    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 111.747/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2013);



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. ‘HABEAS CORPUS’: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO REPELIDA. 1. Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória. 2. Até a sua prolação, porém, não houve qualquer alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial, nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º do art. 22 da Lei nº 6.368/76. 3. Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta de laudo de perícia toxicológica propriamente dita. E o acórdão estadual, que lhe negou provimento, a esse respeito observou: ‘Se a defesa não questionou oportunamente a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo de Constatação acostado ao feito’. 4. E não ficou nisso, ao que se colhe dos tópicos reproduzidos: ‘As provas dos autos são robustas no sentido de que o agente estava transportando substância entorpecente’, escondida em veículo por ele dirigido. 5. Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 6. Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão do S.T.J., denegatório do ‘writ’ lá impetrado. 7. "H.C." indeferido, por maioria de votos.” (HC 82.035/MS, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.4.2003).



    Assim, se os autos evidenciam a traficância, o paciente pode ser preso com um grama ou preso sem portar qualquer quantidade e, ainda assim, ser condenado por tráfico.



    Colhe-se dos autos que o paciente respondeu a um interlocutor, via mensagem de celular, que “hoje estou sem”, de maneira a evidenciar que, em outros dias, tinha ou teria a substância.



    Para divergir das instâncias ordinárias, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Por fim, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é incompatível com a condenação pelo artigo 35 da mesma lei.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente